Tribunal: TJSP
Processo: 1010488-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. A petição inicial trouxe os fatos simples nos quais se embasa a pretensão da Autora, ora Apelada, sendo de clareza solar que o pedido se encontra em fina harmonia com a causa de pedir. No caso em tela, a peça vestibular foi devidamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. A petição inicial trouxe os fatos simples nos quais se embasa a pretensão da Autora, ora Apelada, sendo de clareza solar que o pedido se encontra em fina harmonia com a causa de pedir. No caso em tela, a peça vestibular foi devidamente instruída com os documentos necessários para a propositura da ação e essenciais ao julgamento da controvérsia. Destarte, a petição inicial está instruída suficientemente para o ajuizamento da presente ação de cobrança. Em outras palavras, a peça vestibular permitiu amplo e regular contraditório, motivo pelo qual há que ser reconhecido que atende, suficientemente às exigências dos art. 319, 322 e 324, todos do Código de Processo Civil. – EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS CARACTERIZADA – ACEITE POR PRESUNÇÃO – PROTESTOS REGULARES – COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. No caso em tela, verifica-se a inteira responsabilidade da Apelante pelo pagamento dos títulos diante: 1o) da inexistência de recusa do aceite nas hipóteses legalmente previstas; 2o) da incontroversa entrega da mercadoria, cujo alegado defeito, inclusive, foi afastado quando do julgamento do processo no 1000330-05.2017.8.26.0189, oportunidade em que fora realizada perícia, o que gera a configuração presumida do aceite; e 3o) do devido protesto dos títulos. Razão pela qual, não há que se falar em nulidade dos títulos objetos da presente demanda, permanecendo íntegra a obrigação do Apelante, qual seja, pagar o que deve. – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Conforme dispõe o art. 397 do Código Civil, a mora se constitui de pleno direito quando a obrigação, positiva e líquida, não for adimplida no seu termo, o que afasta a necessidade de interpelação extrajudicial ou judicial. Destarte, e ́ evidente que, se a obrigação não foi adimplida na data do vencimento das duplicatas, a partir deste passam a incidir juros de mora. Precedentes desta Câmara. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010488-51.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DAIANE
KUBO FONTES, é apelado METALURGICA MSL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No: 29380
APEL.No: 1010488-51.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNADÓPOLIS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : DAIANE KUBO FONTES
APDO. : METALÚRGICA MSL LTDA

APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
DUPLICATAS
MERCANTIS POR INDICAÇÃO
INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
INOCORRÊNCIA. A petição inicial trouxe os fatos simples nos
quais se embasa a pretensão da Autora, ora Apelada, sendo de
clareza solar que o pedido se encontra em fina harmonia com a
causa de pedir. No caso em tela, a peça vestibular foi devidamente
instruída com os documentos necessários para a propositura da
ação e essenciais ao julgamento da controvérsia. Destarte, a
petição inicial está instruída suficientemente para o ajuizamento
da presente ação de cobrança. Em outras palavras, a peça
vestibular permitiu amplo e regular contraditório, motivo pelo qual
há que ser reconhecido que atende, suficientemente às exigências
dos art. 319, 322 e 324, todos do Código de Processo Civil.
EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS CARACTERIZADA

ACEITE POR PRESUNÇÃO PROTESTOS REGULARES
COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. No caso em tela,
verifica-se a inteira responsabilidade da Apelante pelo pagamento
dos títulos diante: 1o) da inexistência de recusa do aceite nas
hipóteses legalmente previstas; 2o) da incontroversa entrega da
mercadoria, cujo alegado defeito, inclusive, foi afastado quando do
julgamento
do
processo
no
1000330-05.2017.8.26.0189,
oportunidade em que fora realizada perícia, o que gera a
configuração presumida do aceite; e 3o) do devido protesto dos
títulos. Razão pela qual, não há que se falar em nulidade dos
títulos objetos da presente demanda, permanecendo íntegra a
obrigação do Apelante, qual seja, pagar o que deve. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. Conforme dispõe o art. 397 do
Código Civil, a mora se constitui de pleno direito quando a
obrigação, positiva e líquida, não for adimplida no seu termo, o
que afasta a necessidade de interpelação extrajudicial ou judicial.
Destarte, e ́ evidente que, se a obrigação não foi adimplida na data
do vencimento das duplicatas, a partir deste passam a incidir juros
de mora. Precedentes desta Câmara. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
3
KUBO FONTES nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” movida por
METALÚRGICA MSL LTDA, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para
condenar a Apelante ao pagamento de R$ 35.468,57 (trinta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), nos moldes da
sentença de fls. 76/78, do Juiz MARCELO BONAVOLONTA, da qual se adota o
relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) a
petição inicial é inepta, pois não possui documentos necessários à propositura da
demanda; b) devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do
Consumidor; c) o produto fornecido pela Apelada apresentou defeitos e não foi
consertado ou substituído; d) houve a prorrogação dos prazos de vencimento das
duplicatas; e) não restou caracterizado o crédito da Apelada; f) há que ser
observada a exceção de contrato não cumprido por parte da Apelada; g) a
Apelada praticou excesso de cobrança ao inserir sobre o valor devido juros desde
os vencimentos da duplicatas (fls. 80/97).
O preparado recursal encontra-se às fls. 98/99.
Anoto que foram apresentadas contrarrazões recursais às
fls. 102/116.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, eì necessário o afastamento da arguição de
inépcia da petição inicial.
Como é cediço, considera-se inepta a inicial quando: a) lhe
faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as
hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; c) da narração dos fatos
não decorrer logicamente a conclusão; d) contiver pedidos incompatíveis entre si
(§ 1o, do art. 330, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
4
De fato, a petição inicial trouxe os fatos simples nos quais se
embasa a pretensão de cobrança da Autora, ora Apelada, sendo de clareza solar
que o pedido se encontra em fina harmonia com a causa de pedir.
Cumpre ressaltar também que, no caso em tela, a peça
vestibular foi devidamente instruída com os documentos necessários para a
propositura da ação e essenciais ao julgamento da controvérsia.
Isto porque, além da nota fiscal (fl. 21), a Apelada trouxe
com a inicial a prova suficiente da que as duplicatas objeto da presente demanda
foram levadas a protesto por indicação (fls. 22/23).
Forçoso o reconhecimento, portanto, de que a petição inicial
está instruída suficientemente para o ajuizamento da presente ação de cobrança.
Em outras palavras, a peça vestibular permite amplo e
regular contraditório, motivo pelo qual há que ser reconhecido que atende
suficientemente às exigências dos art. 319, 322 e 324, todos do Código de
Processo Civil.
A par disto, é importante destacar que a inépcia da inicial só
se caracteriza, segundo o Superior Tribunal de Justiça, "(...) quando o vício
apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria
prestação jurisdicional". (vg. Resp n° 193.100/RS) (Grifei), o que não se verifica
no caso presente.
Razão pela qual, deve ser afastada inépcia da petição
inicial.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a Apelante.
Isto porque, está suficientemente demonstrada a ocorrência
da operação mercantil, que autorizou o saque das duplicatas cobradas, está
incontroverso nos autos que houve a entrega da mercadoria, como também dos
protestos efetuados, sem a recusa do aceite legalmente justificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
5
Com efeito, o caso sub judice tem como questão primordial
para o deslinde da controvérsia a ocorrência do aceite presumido.
Neste diapasão, necessário se faz trazer os ensinamentos
de FÁBIO ULHOA COELHO (Manual de direito comercial: direito de empresa. 18.
ed. rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2007. p. 290/291):
“Qualquer que seja o comportamento do comprador, isto em nada altera a
sua responsabilidade cambial, já definida em lei. A duplicata mercantil é título
de aceite obrigatório, ou seja, independe da vontade do sacado (comprador). Ao
contrário do que ocorre com a letra de câmbio, em que o sacado não tem nenhuma
obrigação de aceitar a ordem que lhe foi endereçada, na duplicata mercantil, o
sacado está, em regra, vinculado à aceitação da ordem, só podendo recusá-la
em situações previamente definidas em lei. Quando se afirma que o aceite da
duplicata é obrigatório não se pretende que ele não possa ser recusado, mas, sim,
que a sua recusa somente poderá ocorrer em determinados casos legalmente
previstos. Situação diametralmente oposta à do sacado da letra de câmbio, que
pode, sempre e a seu talante, recusar-se a assumir a obrigação cambial.
A recusa de aceite de uma duplicata mercantil só é admissível nos casos
previstos pelo art. 8o da LD, ou seja, por motivo de: a) avaria ou não
recebimento de mercadorias, quando não-expedidas ou não entregues por
conta e risco do comprador; b) vícios na qualidade ou quantidade das
mercadorias; c) divergência nos prazos ou nos preços ajustados.
Em qualquer uma destas três hipóteses, e somente nestas, poderá o
comprador recusar o aceite e, portanto, não assumir obrigação cambial. É claro
que as partes poderão discutir, em juízo, a ocorrência destas causas, confirmando ou
desconstituindo o ato de recusa do comprador.
Em função do seu caráter obrigatório, o aceite da duplicata mercantil pode ser
discriminado em três categorias:
a) Aceite ordinário
resulta da assinatura do comprador aposta no local
apropriado do título de crédito.
b) Aceite por comunicação resulta da retenção da duplicata mercantil pelo
comprador autorizado por eventual instituição financeira cobradora, com a
comunicação, por escrito, ao vendedor, de seu aceite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
6
c) Aceite por presunção resulta do recebimento das mercadorias pelo
comprador, desde que não tenha havido causa legal motivadora de recusa, com
ou sem devolução do título ao vendedor.” (Grifei)
E mais adiante, o Nobre Jurista complementa sua lição
acerca do aceite por presunção (Op. cit. p. 295):
“Finalmente, em relação ao aceite por presunção, quando o comprador não
assina a duplicata, retendo-a ou devolvendo-a, mas recebendo as mercadorias
adquiridas, a constituição do título executivo depende da reunião dos seguintes
elementos:
a) protesto cambial duplicata deve ser protestada, seja com a exibição
do título, seja por indicações. No primeiro caso, a cártula é elemento constitutivo do
título executivo, devendo se acompanhada do respectivo instrumento de protesto; no
segundo caso, somente o instrumento de protesto será elemento do título executivo;
b) comprovante de entrega da mercadoria
a constituição do título
executivo, na hipótese de aceite por presunção, compreende, obrigatoriamente,
a prova escrita de recebimento da mercadoria pelo comprador.” (Grifei)
No caso em tela, verifica-se a inteira responsabilidade da
Apelante pelo pagamento dos títulos diante: 1o) da inexistência de recusa do
aceite nas hipóteses legalmente previstas; 2o) da incontroversa entrega da
mercadoria, cujo alegado defeito, inclusive, foi afastado quando do julgamento do
processo no 1000330-05.2017.8.26.0189, oportunidade em que fora realizada
perícia, o que gera a configuração presumida do aceite; e 3o) do devido protesto
dos títulos.
Razão pela qual, não há que se falar em nulidade dos títulos
objetos da presente demanda, permanecendo íntegra a obrigação do Apelante,
qual seja, pagar o que deve.
Por fim, não merece acolhida a alegação recursal de que a
Apelada ao inserir juros de mora desde o vencimento dos títulos tenha praticado
excesso de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
7
Conforme dispõe o art. 397 do Código Civil, a mora se
constitui de pleno direito quando a obrigação, positiva e líquida, não for adimplida
no seu termo, o que afasta a necessidade de interpelação extrajudicial ou judicial.
Destarte, eì evidente que, se a obrigação não foi adimplida
na data do vencimento das duplicatas, a partir deste passam a incidir juros de
mora.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. Prestação de serviços.
Contratos de subcontratação de transporte. Pedido inicial instruído
com documentos de cessão dos títulos, assinado pelo
representante legal da ré. Documentos hábeis ao manejo do
pedido monitório (artigo 700, I, do CPC). Sentença de rejeição aos
embargos
monitórios
mantida.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Termos iniciais. Vencimentos dos
títulos. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002018-05.2016.8.26.0070; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019) (Grifei)
Monitória

Duplicatas
mercantis

Ausência
de
pronunciamento do juízo singular quanto à reconvenção proposta
Possibilidade de avaliação das matérias pela inexistência de
prejuízo à parte Inaplicabilidade da legislação consumerista
Descabimento do pedido de denunciação da lide Inexistência de
obrigação legal ou contratual do denunciado, art. 125, II, do Código
de Processo Civil Assegurado o direito de regresso da parte, em
ação autônoma de indenização contra a companhia cedente

Subsistência da relação subjacente
Exibição do documento
comprobatório da remessa e recebimento das mercadorias

Contraprestação devida
Autenticidade da assinatura não
impugnada de modo específico, arts. 429 e 430 do Código de
Processo Civil Atualização monetária e juros de mora desde a
data de vencimento das obrigações
Manutenção da
procedência da ação principal e reconhecida a improcedência da
reconvenção Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
1002776-11.2015.8.26.0428; Relator (a): César Peixoto; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010488-51.2019.8.26.0189 -Voto no
8
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a
Vara; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro:
12/05/2017) (Grifei)
Como se observa, não se sustenta a alegação da Apelante
de teria ocorrido excesso de cobrança praticado pela Apelada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por força do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante em 5% (cinco por
cento), fixando-a em favor da Apelada em 15% (quinze por cento) sobre o valor
integral e atualizado da condenação (principal com correção e juros).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator